Tribunal: TJMT
Processo: 1006832-57.2025.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006832-57.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANEZIO PORTILHO AQUINO - CPF: 011.986.051-11 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO.
ISOSOURCE 1.5 KCAL/ML OU ISOSOURCE SOYA, FRASCOS PARA DIETA ENTERAL E EQUIPO GRAVITACIONAL.
MÉDIA COMPLEXIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto pelo Município de Alta Floresta contra sentença que deferiu parcialmente pedido de fornecimento de tratamento consistente em dieta enteral (
Isosource 1.5 kcal/ml ou Isosource Soya
), frascos e equipo gravitacional, em demanda ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município, no âmbito do SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a relevância do parecer técnico do NAT na análise judicial do fornecimento de tratamento de saúde; (ii) estabelecer a aplicabilidade dos Temas 793 e 1234 do STF ao caso; (iii) determinar a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de média complexidade; (iv) verificar a incidência do teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgador considera os enunciados do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde e do CNJ, que orientam a análise técnica, prudente e contextualizada das demandas de saúde, levando em conta critérios clínicos, impacto sistêmico e limitações administrativas. O Tema 1234/STF não se aplica ao caso, pois não abrange fornecimento de insumos, dietas ou procedimentos terapêuticos, permanecendo a controvérsia sob a disciplina do Tema 793/STF. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF/88, impõe ao Poder Público o dever de garantir tratamento adequado, sendo possível o fornecimento diante da demonstração de necessidade e hipossuficiência. A responsabilidade dos entes federativos é solidária, permitindo ao usuário demandar qualquer deles, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências e assegurar eventual ressarcimento. A formação de litisconsórcio passivo entre Estado e Município é necessária para adequada definição da responsabilidade e evitar entraves administrativos futuros. Tratando-se de tratamento de média complexidade, a responsabilidade primária recai sobre o Estado, sendo o Município responsável subsidiariamente, sem prejuízo de atuação solidária para garantir a efetividade do direito à saúde. O cumprimento da obrigação deve observar a ordem de responsabilidade, inclusive em eventual bloqueio judicial, assegurado o direito de ressarcimento. A pretensão deve se limitar ao teto de 60 salários mínimos, conforme art. 2o da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde no SUS é solidária entre os entes federativos, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências. 2. O Tema 1234/STF não se aplica ao fornecimento de insumos e dietas enterais, permanecendo regida a matéria pelo Tema 793/STF. 3. Nos casos de média complexidade, a responsabilidade primária é do Estado, com atuação subsidiária do Município. 4. O fornecimento judicial de tratamento de saúde deve observar o teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 27; LINDB, arts. 20 a 22; Lei no 8.080/90.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, AgInt no AREsp 1.734.857/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AREsp 1.077.966/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 19.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.498.607/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.11.2019; TJMT, diversos precedentes citados.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 348842870 – reclamação no 1006832-57.2025.8.11.0007 – Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública
), que deferiu parcialmente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- Da relevância do parecer técnico NAT
.

Considerada a relevância da manifestação do Órgão Técnico no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é matéria de Enunciados/FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO No 11: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.”

“ENUNCIADO No 76 A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).”

“ENUNCIADO No 84 Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.”

“ENUNCIADO 92/CNJ SAÚDE:
Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.”

“ENUNCIADO No 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

- Da não aplicação dos Temas 6 e 1234/STF.

No caso, no julgamento do RE 1.366.243/SC (
Tema 1.234/STF
), submetido à repercussão geral, o resultado não abrangeu discussões sobre o fornecimento de produtos de saúde, tais como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, conforme ressalva no voto condutor.

Nesse sentido:

“...

Para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareço que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234. ...”

Assim, apesar da indicação negativa no parecer técnico NAT, é de se considerar que a conclusão se deu em relação ao Sistema SUS, ou seja, em tese, há programa de saúde, no âmbito Municipal, específico para atendimento às necessidades pretendidas pelo paciente, portanto, minimamente demonstradas a hipossuficiência e a necessidade/utilidade, tem-se possível a pretensão, em atenção ao direito fundamental à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da CF/88, e pela obrigação prioritária do Poder Público em assegurar a dignidade e o tratamento adequado aos pacientes nessa condição, especialmente considerada a responsabilidade primária do Município. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 22/11/2021 - DJe 14/12/2021
); (
STJ - AREsp: 1077966 MG 2017/0071134-0 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJ 19/6/2017
); (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp 1498607/SP - rel. Ministro GURGEL DE FARIA – DJe 06/11/2019); (TJMG – 1a TR/Juiz de Fora – RI no 5000814-40.2023.8.13.0629
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1024713-93.2024.8.11.0003 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 26/6/2025 - DJE 26/6/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1012132-46.2024.8.11.0003 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/2/2025 - DJE 13/2/2025
).

- Da solidariedade passiva dos Entes Públicos

A tese da solidariedade passiva dos entes Públicos em relação ao contribuinte (liberdade de escolha do usuário em relação ao destinatário para demandar), nas obrigações de fazer (medicamento/tratamento), não implica, obrigatoriamente, no litisconsórcio passivo.

Contudo, havendo a possibilidade de que o juiz, considerando a repartição de competências próprias do SUS, no caso concreto, direcione o cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo seu financiamento, bem como, no caso de a obrigação ter sido cumprida por ente que não era responsável financeiro pela obrigação, determinar que ele seja ressarcido pelo corréu a quem ela competia, torna imprescindível, do ponto de vista de fixação obrigacional a formação do litisconsórcio passivo necessário pelo juízo, em relação a Estado e Município (resguardando a conclusão do Tema 1234/STF), ou seja, demandado exclusivamente o município e a obrigação for de responsabilidade do ente Estatal, deverá este integrar, obrigatoriamente, o polo passivo.

A providência (litisconsórcio passivo entre Estado e Município) evita a determinação da compensação/ressarcimento envolvendo os complexos mecanismos da administração pública, represando, quase sempre, no Judiciário, a solução possível. Precedente. (STF – TP - EMB. DECL. NO RE 855.178/SE – rel. Ministro LUIZ FUX – rel. Para acórdão Ministro EDSON FACHIN - j. 23/05/2019).

A conclusão é do Relator Ministro EDSON FACHIN, no voto (RE 855.178/SE):

“...

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência
; ...”
(Grifei)

Nesse sentido:

“Tema 793/STF: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (RE 855.178/SE)”

- Da ordem de responsabilidade.

No caso, considerando que o tratamento/internação é de média complexidade, nos termos do parecer NAT, necessária a adequação de responsabilidade ordinária do Estado e, subsidiária, do Município. Precedentes. (
TJMT – 1a CDPeC – RAgI no 1036618-07.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 30/4/2025 - DJE 30/4/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RAgI no 1000184-33.2025.8.11.9005 – rela. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI – j. 28/4/2025 - DJE 1/5/2025
).

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o cumprimento da obrigação de fazer pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas. Precedentes.
(
TJMT – TRU – RI no
1000453-60.2022.8.11.0022
– rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS –j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
) e (
TJMT – TRU – RI no
1003267-78.2022.8.11.0011
– rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/7/2023 - DJE 24/7/2023
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
direcionar o cumprimento da obrigação estabelecida na sentença recaia, primeiramente, ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme Tema no 793/STF;
1.2
) condenar o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, de forma subsidiária, a fornecer a fórmula medicinal indicada na sentença;
1.3)
determinar, em caso de omissão dos Entes Estatais na obrigação de fazer, que a ordem de bloqueio adote a mesma ordem de preferência;
1.4)
em caso de bloqueio de valores contra o MUNICÍPIO, fica desde logo determinado o ressarcimento pelo ESTADO ao MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA;
1.5)
limitar o atendimento ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Pelo princípio da colegialidade, acompanho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026